Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO DE VALORES LANÇADOS EM FATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo, em que a autora apresenta-se como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

2. O prestador de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC).

3. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.

4. Constitui ato ilícito passível de compensação a inscrição indevida cadastro de inadimplentes.

5. Para fins de fixação do quantum compensatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.

6. O valor fixado na sentença atende ao princípio razoabilidade e guarda correlação aos precedentes deste nobre órgão jurisdicional.

7. Negou-se provimento aos apelos.